Tribunal: TJES
Processo: 5002307-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO DOS ANJOS ALVES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ATIVIDADE PESQUEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de deserção não merece acolhida, considerando que o apelante se encontra amparado pela gratuidade da justiça, conforme decisão proferida na origem, estando, portanto, dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da requerente de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. 3. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando que foi oportunizada ao apelante a realização de emenda à petição inicial (ID 5614826), todavia, a petição anexada no ID 5614829 e os documentos que a acompanharam não supriram de modo satisfatório os diversos vícios e incongruências contidas na peça de ingresso. 4. Como bem destacado pelo eminente e culto magistrado singular, o apelante “deveria indicar e especificar o método utilizado para realização da pesca, a quantidade e o tipo de pescado bem como a forma e para quem os comercializava, além de acostar aos autos os documentos que comprovassem o exercício da sua atividade laboral e os prejuízos alegados, visto que tais informações são imprescindíveis para delimitação do objeto do presente feito, bem como para possibilitar a contraditório e a ampla defesa da parte adversa”. 5. Entretanto, o apelante “não indicou e especificou todos os pontos acima listados, optando, assim, por permanecer com uma demanda totalmente genérica e padronizada”. 6. Ademais, também foram apontadas diversas outras incongruências entre a narrativa trazida na peça vestibular e os documentos a ela anexados, como o tipo de pescado e também a sua quantidade, o que corrobora a afirmativa do Juízo singular na conclusão de “que a inicial do presente feito é extremamente genérica, não constando a individualização da situação fática da parte autora, bem como que devidamente intimada para sanar o referido vício a parte autora manteve uma narrativa insuficiente dos fatos, visto que não apresentou a contento a sua causa de pedir, estando está totalmente abstrata e contraditória, o reconhecimento da sua inépcia é medida que se impõe”. 7. Por fim, afasto a pretensão do apelante de determinação de instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o magistrado sentenciante, eis que formulado por meio da via inadequada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e no mérito conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002307-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO DOS ANJOS ALVES

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE FREITAS - ES28678-A, WALTER TOME BRAGA - ES35604-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Preliminar de Deserção

A preliminar de deserção não merece acolhida, considerando que o apelante se encontra amparado pela gratuidade da justiça, conforme decisão proferida na origem, estando, portanto, dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Foi suscitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por supostamente não ter o apelante impugnado os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da requerente de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de Ausência de Dialeticidade: In casu, a leitura das razões recursais é suficiente para demonstrar a impugnação específica dos termos da Sentença pela Recorrente, que não deixou de explicitar as razões que, ao menos na sua visão, seriam suficientes para modificar a conclusão adotada pelo Juízo a quo, impugnando pontualmente o contexto da argumentação empreendida na origem para acolher a prescrição do fundo de direito.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180109461, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021).

Sob tal motivação,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alberto dos Anjos Alves
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que: i) indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil; ii) condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça; iii) condenou o patrono do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa; iv) determinou a extração de cópia do processo para encaminhamento à Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, bem como à OAB/ES (ID 5615175).

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando que foi oportunizada ao apelante a realização de emenda à petição inicial (ID 5614826), todavia, a petição anexada no ID 5614829 e os documentos que a acompanharam não supriram de modo satisfatório os diversos vícios e incongruências contidas na peça de ingresso.

Como bem destacado pelo eminente e culto magistrado singular, o apelante “
deveria indicar e especificar o método utilizado para realização da pesca, a quantidade e o tipo de pescado bem como a forma e para quem os comercializava, além de acostar aos autos os documentos que comprovassem o exercício da sua atividade laboral e os prejuízos alegados, visto que tais informações são imprescindíveis para delimitação do objeto do presente feito, bem como para possibilitar a contraditório e a ampla defesa da parte adversa
”.

Entretanto, o apelante “
não indicou e especificou todos os pontos acima listados, optando, assim, por permanecer com uma demanda totalmente genérica e padronizada
”.

Ademais, também foram apontadas diversas outras incongruências entre a narrativa trazida na peça vestibular e os documentos a ela anexados, como o tipo de pescado e também a sua quantidade, o que corrobora a afirmativa do Juízo singular na conclusão de “
que a inicial do presente feito é extremamente genérica, não constando a individualização da situação fática da parte autora, bem como que devidamente intimada para sanar o referido vício a parte autora manteve uma narrativa insuficiente dos fatos, visto que não apresentou a contento a sua causa de pedir, estando está totalmente abstrata e contraditória, o reconhecimento da sua inépcia é medida que se impõe
”.

Por fim, afasto a pretensão do apelante de determinação de instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o magistrado sentenciante, eis que formulado por meio da via inadequada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), suspendendo, todavia, sua exigibilidade, por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.